Tribunal: TJMT
Processo: 8011331-94.2013.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8011331-94.2013.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEBORAH DE SOUZA LEANDRO - CPF: 024.810.801-81 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), WILLIAN SOUZA BARBOSA - CPF: 048.179.321-63 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 8011331-94.2013.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 8011331-94.2013.8.11.0003

Embargante:

Deborah de Souza Leandro

Embargado:
Willian Souza Barbosa

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO -
AÇÃO
DE RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 8011331-94.2013.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 8011331-94.2013.8.11.0003

Embargante:

Deborah de Souza Leandro

Embargado:
Willian Souza Barbosa

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Deborah de Souza Leandro

Ação:

de Indenização por Danos Materiais.

Origem:
Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença
(Id. 185284216): julgou procedente o pedido autoral, condenando a recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos materiais e julgou improcedentes os pedidos contrapostos.

Acórdão
(Id. 192094173): conheceu dos recursos inominados interpostos por
Deborah de Souza Leandro
e negou-lhe provimento.

Embargos de Declaração
(Id. 193273192):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 8011331-94.2013.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 8011331-94.2013.8.11.0003

Embargante:

Deborah de Souza Leandro

Embargado:
Willian Souza Barbosa

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, tendo em vista que a sentença recorrida

foi
mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), atual artigo 60 parágrafo primeiro, que preceitua que
confirmada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos e sem divergência, a súmula do julgamento valerá como acórdão.

Artigo 46 da Lei 9.099/1995:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Diante do evidente caráter protelatório no manejo do recurso de embargos de declaração opostos por
Deborah de Souza Leandro
, aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil).

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024